Tribunal: STJ
Processo: 0866518-62.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960925 - RJ(2025/0213891-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MANOEL ANTONIO TORRES
AGRAVANTE
: ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER VIEIRA DANTAS - RJ146420
CAROLINE CORREIA BRASIL DE MEDEIROS - RJ184184
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Rever a conclusão da Corte local quanto à inexistência de falha na prestação do
serviço, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6de75d74-97f3-4396-97f4-202c5af457c3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960925 - RJ(2025/0213891-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MANOEL ANTONIO TORRES
AGRAVANTE
: ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: WAGNER VIEIRA DANTAS - RJ146420
CAROLINE CORREIA BRASIL DE MEDEIROS - RJ184184
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS MORAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Rever a conclusão da Corte local quanto à inexistência de falha na prestação do
serviço, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Roma Distribuidora de Produtos de
Beleza Ltda. e Manoel Antônio Torres contra decisão de
na qual neguei
fls.1710/1712,
provimento ao agravo em recurso especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que não se
aplicam as Súmulas 5 e
uma vez que
7/STJ,
o recurso especial buscava a revaloração
da prova, e não o reexame do acervo probatório, nem a interpretação de cláusulas
contratuais.
Argumenta que é necessária a revaloração de provas para demonstrar as
condutas ilícitas do banco, como o bloqueio unilateral de contas e investimentos, e a
antecipação indevida de vencimento contratual.
Impugnação apresentada às fls.

1716/1724.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54729304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: e8820b49-2ebb-4942-930a-de4be9876c3b

O recurso especial foi interposto em face de acórdão assim ementado (fl.
51):

AGRAVO
INTERNO.
PROCESSO
CIVIL.
Apelação
inadmitida
por
intempestividade. Embargos declaratórios reputados procrastinatórios e não
admitidos. Solução contrária à lei. Recurso tempestivo. Efeito interruptivo
produzido. Multa excluída. Conhecimento do apelo. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Preliminar de nulidade rejeitada. Magistrado autorizado a examinar resposta a
quesitos intempestivos (art. 370, do CPC). Utilização de saldo de conta de
investimento de avalista para quitação antecipada de três empréstimos de
empresa. Solução autorizada pelos contratos, na hipótese de atraso no pagamento
de parcelas, como ocorrido. Alegação de que o credor prometeu a postergação do
vencimento da última parcela do terceiro contrato. Irrelevância, Pagamento
insuficiente ou com atraso de parcelas de todos os contratos, antecedentes àquela
que seria postergada. Tese confirmada pela perícia realizada. Prova satisfatória e
conclusiva. Mera insatisfação com suas conclusões, insuficiente para infirmá-la.
Incidência do verbete no 155, da Súmula deste Tribunal. Dano moral não
configurado. Atuação regular do fornecedor. Tese de impedimento de acesso a
contas bancárias não comprovada. Agravo interno parcialmente provido para
conhecimento da apelação e seu provimento também parcial.
Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais proposta por Manoel Antônio Torres e Roma Distribuidora de Produtos de
Beleza Ltda contra Banco Safra S.A, alegando que o banco teria antecipado
unilateralmente o vencimento de três contratos de empréstimo (no 1310302, 1313018 e
1314201), debitando R$ 975.557,17 da conta de aplicação financeira do avalista
Manoel Antônio Torres.
A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos dos autores,
considerando que a perícia concluiu que o banco estava respaldado pelas cláusulas
contratuais para promover a liquidação antecipada dos contratos devido à
inadimplência dos autores, além de não ter sido comprovado que a instituição efetivou
o bloqueio ao acesso das contas bancárias.
A Corte local concluiu pela ausência de defeito na prestação do serviço por
parte da instituição financeira, considerando que a liquidação antecipada das dívidas
decorreu da inadimplência dos autores e que a perícia judicial foi satisfatória e
conclusiva. Confira-se (fls.
):
1.514/1.516

Como visto, os autores insurgem-se contra o vencimento antecipado das parcelas
dos contratos 1310302, 1313018 e 1314201, em
quando utilizados
15/08/2022,
R$ 975.557,17, da conta de investimento do avalista, primeiro autor, para sua
quitação (pasta 80136572, quesito 4.6.8).
Razão não lhes assiste, pois referidos contratos admitem a liquidação antecipada
das dívidas “se não realizarem, na respectiva data de vencimento qualquer
pagamento de sua responsabilidade, decorrente da presente Cédula” (pasta
80136572, fls. 26) e houve atraso e insuficiência nos pagamentos das parcelas
vencidas até julho de 2022.
Nesse sentido, a prova técnica indica que a parcela 29 do contrato 1310302, no
valor
de
R$
25.413,72,
vencida
em

foi
amortizada

26/06/2022,
Documento eletrônico VDA54729304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: e8820b49-2ebb-4942-930a-de4be9876c3b

integralmente apenas em
com atraso superior a 30 dias (pasta
08/08/2022,
80136572, fls. 09).
Em relação ao contrato 1313018, o laudo pericial informa que a parcela 15, no
valor de R$ 22.802,26, vencida em
foi amortizada em menos de
04/07/2022,
25% com o pagamento de R$ 5.206,85, já com atraso, no dia 22/07/2022
(pasta 80136572, fls. 12).
Quanto ao contrato 1314201, é irrelevante que a gerente do réu tenha ofertado a
prorrogação do prazo para pagamento da parcela 3, na mensagem da pasta
38316666, pois não houve pagamento oportuno da parcela 2, o que é suficiente
para autorizar a liquidação antecipada de toda dívida.
Nesse aspecto, o perito indica que o autor não adimpliu qualquer fração da parcela
2 daquele contrato, no valor de R$ 6.875,63, até o vencimento, em 04/07/2022,
mas apenas nos meses subsequentes, de agosto e setembro de 2022 (pasta
80136572, fls. 14).
Frise-se que a perícia judicial é realizada por profissional de confiança do juízo e
em posição equidistante das partes, daí por que, afora as hipóteses de o laudo ser
inconclusivo ou apresentar inconsistência técnica, suas conclusões devem
prevalecer, na linha do que dispõe o enunciado no 155, da Súmula deste
Tribunal (“mero inconformismo com as conclusões da prova pericial,
desacompanhado de fundamentação técnica, não autoriza sua repetição”).
Nessa linha, correta a rejeição dos pedidos de restabelecimento das condições
contratuais precedentes à liquidação antecipada das dívidas, portabilidade da
terceira parcela do contrato 1314201 para outra instituição financeira e restituição
da importância debitada da conta de investimento do primeiro autor.
Assentada a regularidade da atuação do réu, inexiste defeito na prestação do
serviço, tampouco ato ilícito ou violação à dignidade do primeiro autor ou honra
objetiva da segunda autora, que acarrete compensação a título de dano moral.
Sublinhe-se que os autores não lograram demonstrar que, em agosto de 2022, o
réu os impediu de acessarem as contas bancárias da segunda autora e de outras
quatro empresas do mesmo grupo.
As mensagens por aplicativo de whatsapp da pasta 38316690 apenas indicam
dificuldade no acesso e informação de que o funcionamento do sistema estava
intermitente, por parte da gerente do banco.
A mensagem da pasta 38316694 não solicita acesso às contas, senão o
fornecimento de demonstrativos de débito e amortizações daqueles contratos, para
análise pelo avalista primeiro autor.
Além disso, o suposto impedimento de acesso às contas por meio eletrônico,
mencionado na mensagem da pasta 38316697, não impedia os autores de
obterem as informações desejadas, mediante comparecimento em agência física.
Adite-se que, com o pedido de encerramento de tais contas em 23/08/2022,
na mensagem da pasta 38316698, sequer subsiste interesse no pedido de
restabelecimento dos respectivos acessos.
(...)

O acórdão que julgou os embargos de declaração ainda esclareceu (fls.
):
1537/1539

Conforme assinalado no acórdão recorrido, a causa de pedir versa descabimento
do vencimento antecipado das parcelas dos contratos 1310302, 1313018 e
1314201, em
quando utilizados R$ 975.557,17,da conta de
15/08/2022,
investimento do avalista, para sua quitação.
Sucede que citados contratos admitem a liquidação antecipada das dívidas “se
não realizarem, na respectiva data de vencimento qualquer pagamento de sua
Documento eletrônico VDA54729304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: e8820b49-2ebb-4942-930a-de4be9876c3b

responsabilidade, decorrente da presente Cédula” (pasta 80136572, fls. 26) e
houve atraso e insuficiência nos pagamentos das parcelas vencidas até julho de
2022.
A questão está preclusa quanto aos contratos 1310302 e 1313018, pois os
embargantes não impugnam a conclusão do acórdão, no sentido de que o
vencimento antecipado de tais contratos foi justificado pelo inadimplemento das
parcelas vencidas em
e
26/06/2022
04/07/2022.
Os embargantes impugnam apenas a liquidação antecipada do contrato 1314201,
ao argumento de que o extrato da pasta 38316669, comprovaria, que não houve
atraso no pagamento da parcela vencida em
no valor de R$ 6.875,63.
04/07/2022,
Razão não lhes assiste, embora aquele extrato informe um débito de R$ 6.902,96
vinculado ao contrato 1314201, pois esse valor destoa daquela parcela e seu
débito não ocorreu na data de
mas sim no dia seguinte, em
04/07/2022,
05/07/2022.
Considerando que os embargantes não realizaram o pagamento pontual da
segunda parcela do contrato 1314201, na data devida de
o
04/07/2022,
embargado estava autorizado o vencimento antecipado de toda dívida.
Nessa linha, é irrelevante que o embargado tenha oferecido a prorrogação do
prazo para pagamento da parcela vincenda em agosto de 2022, na mensagem da
pasta 38316666, pois o atraso no pagamento da vencida em julho de 2022 era
suficiente para para autorizar a liquidação antecipada de toda dívida.
Assentadas referidas premissas, correta a rejeição dos pedidos de
restabelecimento das condições contratuais anteriores à liquidação antecipada das
dívidas, portabilidade da terceira parcela do contrato 1314201 para outra
instituição financeira e restituição da importância debitada da conta de
investimento do avalista.
Diante da regularidade da atuação do réu, inexiste defeito na prestação do serviço,
tampouco ato ilícito ou violação à dignidade do primeiro autor ou honra objetiva da
segunda autora, que acarrete compensação a título de dano moral.
Sublinhe-se que os embargantes não lograram demonstrar que, em agosto de
2022, o embargado os impediu de acederem as contas bancárias. As mensagens
por aplicativo de whatsapp da pasta 38316690 apenas indicam dificuldade no
acesso e informação da gerente do banco, de que o funcionamento do sistema
estava intermitente.
A mensagem da pasta 38316694 não solicita acesso às contas, senão o
fornecimento de demonstrativos de débito e amortizações daqueles contratos, para
análise pelo avalista.
Além disso, o suposto impedimento de acesso às contas por meio eletrônico,
mencionado na mensagem da pasta 38316697, não impedia os embargantes de
obterem as informações desejadas, mediante comparecimento à agência.
Adite-se que, com o pedido de encerramento de tais contas em
na
23/08/2022,
mensagem da pasta 38316698, sequer subsiste interesse no pedido de
restabelecimento dos respectivos acessos.
No caso, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o acórdão
recorrido reconheceu a regularidade da conduta da parte ré, uma vez que os contratos
previam o vencimento antecipado em caso de inadimplemento, e não
ficou comprovado o alegado bloqueio de acesso às contas.
Documento eletrônico VDA54729304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: e8820b49-2ebb-4942-930a-de4be9876c3b

No agravo interno, os agravantes afirmam pretender revaloração de provas,
todavia, o que se busca é infirmar a conclusão pericial e os contextos fáticos fixados
pelo colegiado estadual, inclusive quanto à ocorrência de atraso em parcelas e à
inexistência de bloqueio de contas.
Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido
quanto à inexistência de falha na prestação do serviço demandaria, necessariamente,
reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência vedada em recurso
o
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:16
Código de Controle do Documento: e8820b49-2ebb-4942-930a-de4be9876c3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.960.925 / RJ
Número Registro: 2025/0213891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08665186220228190001 202524505186 8665186220228190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL ANTONIO TORRES
AGRAVANTE : ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : WAGNER VIEIRA DANTAS - RJ146420
CAROLINE CORREIA BRASIL DE MEDEIROS - RJ184184
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL ANTONIO TORRES
AGRAVANTE : ROMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : WAGNER VIEIRA DANTAS - RJ146420
CAROLINE CORREIA BRASIL DE MEDEIROS - RJ184184
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
TERMO
Documento eletrônico VDA55078412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 14cd266d-17e8-4cd0-89ce-10632f21b867

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 14cd266d-17e8-4cd0-89ce-10632f21b867